Tribunal: TJSP
Processo: 1002130-58.2019.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais. FIES. Sentença de procedência em relação às corrés legitimadas. Insurgência dos litigantes. Ilegitimidade passiva da correquerida UNIVERSADE BRASIL e do sócio presidente da UNIESP reconhecida. Manutenção. Ausência de liame causal. Mérito. Folheto publicitário veiculado pela correquerida UNIESP, sendo inequívoco no sentido de declarar

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais. FIES. Sentença de procedência em relação às corrés legitimadas. Insurgência dos litigantes. Ilegitimidade passiva da correquerida UNIVERSADE BRASIL e do sócio presidente da UNIESP reconhecida. Manutenção. Ausência de liame causal. Mérito. Folheto publicitário veiculado pela correquerida UNIESP, sendo inequívoco no sentido de declarar que a única obrigação do aluno seria a de adimplir com a amortização dos juros do financiamento estudantil. Qualquer outra inovação contratual que vá contra essa disposição, deve ser considerada abusiva e, portanto, nula. Artigos 30 e 47 do Código de Defesa do Consumidor. Sentença mantida. Recursos desprovidos.